Tribunal: TJMT
Processo: 1021113-73.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021113-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVADO), NIVALDO PIVA JUNIOR - CPF: 060.269.351-93 (AGRAVADO), ALGODOEIRA NNP COTTON LTDA - CNPJ: 33.881.735/0001-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE
INSTRUMENTO
-

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL – COPROPRIEDADE DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA
- SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA
– MATÉRIA
NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU –
AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DESCRITOS
NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE –
CLARA
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas
ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento
, e não à rediscussão da matéria
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Est
e alega
omissão
no aresto porque já havia suscitado na primeira instância o pedido de analise quanto à
co-propriedade
do imóvel sub judice.

Postula pelo provimento do Recurso para que

devido à copropriedade de terceiros, a abrangência da declaração de essencialidade seja delimitada às frações detidas exclusivamente às Embargadas, obtidas por ocasião do desfecho da perícia técnica, consoante o entendimento jurisprudencial predominante; caso remotamente repute-se desnecessária a perícia, que seja determinada a intimação das Embargadas, para apresentar a comprovação de eventual transferência do imóvel e respectiva demonstração de pagamento dos emolumentos (ITBI, ITR e demais encargos); igualmente, serve a presente insurgência para (
ii
)
prequestionar
a matéria para fins de interposição de recurso à Instância Superior, requerendo a manifestação expressa desta Colenda Câmara acerca da conformidade do v. acórdão para com o artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É

evidente
a intenção
do
embargante
de
rediscutir o mérito e
modificar o resultado do julgamento, o que se desvia d
a finalidade
dos
Embargos de Declaração
, admissíveis apenas quando
constatado algum dos vícios elencados
no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015)
, até mesmo para fins de prequestionamento
.

O aresto
foi claro ao indicar que
era
evidente a inovação recursal, visto que a matéria suscitada pelo agravante (copropriedade) não foi arguida na origem, o que impede o enfrentamento pelo Tribunal, já que caracterizaria supressão de instância.

E de fato isso ocorreu, uma vez que a agravante apenas falou em copropriedade ao opor os Aclar
a
t
órios de id
165116114, 1º grau,
em 09/08/2024
e este Recurso foi interposto

antes,
em
05.08.2024.

Como visto, as questões suscitadas e imprescindíveis à resolução da lide foram devidamente apreciadas.

E é
pacífico
o entendimento de
que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(
AgRg
no
REsp
1181273/PB)
.

P
elo exposto
, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024